Tribunal: STF
Processo: HC 67936
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-04-24
Data de publicação: 1990-04-24

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. PORTARIA DA AUTORIDADE POLICIAL. LESÃO CORPORAL.
DESCRIÇÃO DE ATROPELAMENTO, QUANDO O DELITO RESULTARA DE
ABALROAMENTO.
INEPCIA NÃO CARACTERIZADA. OS ELEMENTOS CONSTANTES DA INICIAL
POSSIBILITAM O AMPLO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. INTERVENÇÃO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO EM JUÍZO, EXPLICITANDO A MODALIDADE CULPOSA.
AUSÊNCIA DE PREJUIZO. POSSIBILIDADE DE SUPRIMENTO DA OMISSAO (CPP,
ART. 569). OITIVA DA VÍTIMA NÃO REALIZADA, AO QUE SE PODE APURAR,
POR DESINTERESSE DO PACIENTE, QUE DESISTIU DA INQUIRIÇÃO DAS
TESTEMUNHAS. ORDEM DENEGADA.